Tribunal: STF
Processo: RE 1439572
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina e de recurso extraordinário proposto por Jair Carlos Dutra e outros. Ambas impugnações voltam-se contra acórdão assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URP. VALORES RECONHECIDOS COMO DEVIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, MAS RECEBIDOS MENSALMENTE POR PERÍODO DE TEMPO SUPERIOR AO DEVIDO, PARTE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA, PARTE POR ERRO ADMINISTRATIVO DA UFSC. RESTITUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Os valores relativos à URP de fevereiro de 1989, reconhecidos como devidos pela Justiça do Trabalho, mas recebidos mensalmente por período de tempo mais extenso do que o devido, parte por força de decisão judicial não definitiva, posteriormente revogada, parte por erro da administração na interpretação dos efeitos de decisão judicial, não precisam ser restituídos aos cofres públicos, porque constituem verba alimentar recebida de boa-fé pelo servidor” (doc. eletrônico 28).  



    No recurso extraordinário de Jair Carlos Dutra e outros, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXII; e 102, § 12, da mesma Carta (doc. eletrônico 37).



    O recurso extraordinário da Universidade Federal de Santa Catarina, também com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal sustenta a ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 37 (doc. eletrônico 42).



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base no julgamento do RE 870.947 RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. eletrônico 62).  



    Na sequência, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão anteriormente proferida em acórdão assim ementado:  



    “ JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO DO COLEGIADO, QUE NÃO ADENTRA NA DISCUSSÃO DA VALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, CONFORME PREVISTOS NO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009” (doc. eletrônico 68, p. 7).



    Posteriormente, os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal (docs. eletrônicos 66 e 71).  



    É o relatório necessário. Decido.



    Quanto ao RE interposto por Jair Carlos Dutra e outros, verifico que perdeu o objeto.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.877.556/SC, deu provimento ao recurso especial para “[...] determinar a incidência dos seguintes índices de correção monetária: (a) até julho/2001 – índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009 – IPCA-E; (c) a partir de julho/2009 – IPCA-E” (doc. eletrônico 73, p. 12).



    Essa decisão transitou em julgado em 25/5/2023, conforme certificado nestes autos (doc. eletrônico 78).



    Desse modo, verifico que a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    O recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina também perdeu parte de seu objeto. 



    Neste recurso, a UFSC pleiteia a devolução de valores percebidos a título de URP/89, no período de julho de 2001 a dezembro de 2007, nos seguintes termos:



    “Assim, há de prevalecer os efeitos da coisa julgada autorizando a reposição ao erário dos valores percebidos entre 2001 e 2007, conforme indicado no recurso de apelação interposto pela UFSC acerca do incidência ao caso do Mandado de Segurança Coletivo em comento: 



    ‘[...]



    Assim, o pedido deduzido pela parte recorrida no presente processo, no caso, abstenção da UFSC em efetuar qualquer desconto referentes ao recebimento da rubrica "URP" no período de julho de 2001 a dezembro de 2007, encontra óbice na coisa julgada formada nesse mandado de segurança coletivo, processo que garantiu à autarquia recorrente o direito de cobrar dos substituídos os valores recebidos a partir de 17/07/2001, conforme decidido pelo TRF1, e independentemente de abertura de processo administrativo, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 169.867- DF’ (doc. Eletrônico 42, p. 7, grifei) .



     Como referi, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.877.556/SC, também apreciou o pedido idêntico formulado pela Universidade. Contudo, deu-lhe provimento apenas para reconhecer a possibilidade de devolução dos valores recebidos pelos autores em razão da decisão liminar posteriormente cassada no período de julho de 2001 a agosto de 2002 (doc. eletrônico 73, pp. 11-12).  



    Desta forma, o RE interposto pela UFSC encontra-se prejudicado, no ponto, por perda parcial do seu objeto.



    Quanto às demais pretensões formuladas, contudo, o pleito recursal não merece acolhida.



    Esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Ademais, destaco do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Naturalmente, o pagamento de verbas, por erro administrativo, que sejam manifestamente indevidas não se inserem no conceito de recebimento de boa-fé.



    Concluindo o tópico, o servidor público não está obrigado a devolver valores relativos à sua remuneração que lhe tenham sido pagos administrativamente em decorrência de erro da Administração, desde que os tenha recebido de boa-fé.



    No caso concreto, em grande parte do período controvertido (de agosto de 2002 a dezembro de 2007), os pagamentos efetuados decorreram de erro da administração da Universidade na interpretação dos efeitos de ação judicial em curso, ao entender estar obrigada a permanecer pagando a rubrica relativa à URP de fevereiro de 1989 enquanto não transitasse em julgado o mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato contra a suspensão dos pagamentos da parcela. Essa posição esteve fundada em manifestações expressas de procurador federal, do que resultou inclusive a imputação de ato de improbidade administrativa ao agente responsável por tal posicionamento” (doc. eletrônico 28, pp. 13-14).



    Logo, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise daqueles fatos, o que faz incidir a Súmula 279/STF, o que inviabiliza a apreciação do extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. REGULARIDADE DA SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 26,05% (URP). SUPERVENIENTE PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 913. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE 1.397.013 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 28/3/2023).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste. URP de abril e maio de 1988. Prescrição. Incorporação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.189.899 AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe. 30/7/2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. URP’S ABRIL E MAIO DE 1988. REAJUSTE DE 7/30 DE 16,19%. INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ALEGADA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.122.359 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/10/2019).



    No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos ARE 1.374.654/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/4/2022; ARE 1.278.307/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19/8/2020; e ARE 1.269.567/SC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/8/2020.



    Posto isso, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto por Jair Carlos Dutra e outros (art. 21, IX, do RISTF).



    Julgo, ainda, prejudicado em parte o recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina quanto ao pedido de ressarcimento referente ao período de de julho de 2001 a agosto de 2002 e nego-lhe seguimento quanto aos demais pedidos, nos termos da fundamentação (art. 21, § 1°, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator